Tribunal: TJDFT
Processo: 0719065-27.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS DE PESSOA COM DEFICIÊNCIA. ART. 89, LEI No 13.146/2015. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença de procedência da pretensão punitiva estatal, a qual condenou a acusada como incursa nas penas do art. 89, da Lei no 13.146/2015, c/c o art. 61, II, “e”, do Código Penal.
2. Não há que se falar em insuficiência de provas quando o acervo probatório, consistente no depoimento da testemunha, aliado aos demais documentos, como comprovantes de rendimentos decorrentes de pensão por morte no nome da vítima, de depósitos à conta da ré, de saques efetuados e empréstimos contraídos, além da ausência de transferência ao deficiente beneficiário, é apto a comprovar os fatos narrados na denúncia sendo, portanto, incabível sua absolvição.
3. Negou-se provimento ao recurso de apelação.